Tribunal: STF
Processo: RHC 239819
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO LASTREADA SOMENTE EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 844.881/MS (e-doc. 52). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido da imputação da prática do crime do art. 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso de apelação formalizado pelo Ministério Público, para condenar o recorrente a 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, considerado o crime de lesão corporal seguida de morte (e-doc. 5). Após o exaurimento, sem êxito, de recursos de embargos de divergência e de recurso especial, a condenação transitou em julgado em 23/03/2006 (e-doc. 23, p. 3).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 38), seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a manutenção da condenação. Alega que a convicção do magistrado teve como fundamentos testemunhos indiretos da mãe e do irmão da vítima. Articula com a impossibilidade de condenação fundada em provas obtidas exclusivamente em âmbito policial, não submetidas ao crivo do contraditório. 



    6. Requer a absolvição. Sucessivamente, o reconhecimento da nulidade dos depoimentos prestados, determinando-se a realização de novo interrogatório.



    7. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em contrarrazões, opinou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 76).



    8. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, conforme destacado pelo STJ, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/03/2006, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 08/08/2023, no que se seguiu ao presente recurso ordinário protocolado em 04/03/2024, ou seja, passados mais de 17 anos. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. No ponto, apenas para ilustrar as balizas da controvérsia, menciono o seguinte trecho do acórdão alusivo à apelação, colacionado pelo STJ no ato ora impugnado: 



    “Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, não havendo falar em constrangimento ilegal, porquanto aquela está em consonância com a legislação e jurisprudência desta Corte, do que não vislumbra ilegalidade passível da concessão da ordem. 



    No caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido afastou a alegação de insuficiência probatória a teor dos excertos abaixo (fls. 71-74):



    "Consta na denúncia que os acusados, todos policiais civis, no dia 11.9.94, por volta das 12 horas, em Mundo Novo, na linha internacional, determinaram que Erondi Teodoro Martins, que não portava documentos, entrasse na viatura policial, passando a interrogá-lo insistentemente para obter confissão de prática de crimes de furto e roubos naquela região. Após terem-no espancado, levaram Erondi às margens do Rio Viti-cuê e passaram a mergulhar a vítima nas águas, em sessão de tortura, No final da tarde, soltaram-na, dando tiros para cima, quando a vítima arrastou-se até uma residência, por volta das 19 horas, pedindo para ser levada a sua casa, onde faleceu horas depois, em decorrência da asfixia a que fora submetida. 



    Sebastião, irmão da vítima, ficou sabendo da prisão de Erondi, e esteve na Delegacia de Polícia de Mundo Novo, por volta das 13 horas, quando o policial que o atendeu disse que a viatura não se encontrava e que ele retornasse mais tarde. Erondi relatou a Sebastião que a Polícia Civil o prendera na linha internacional por não ter documentos, que o colocaram no camburão levando-o à beira do rio pois queriam que admitisse ser ladrão (f. 9 e 219-20). 



    Maria Ribeiro de Faria, mãe da vítima, disse que o filho chegou em casa, trazido por Waldemar Azevedo; que o filho estava passando mal, com inúmeros ferimentos e vomitando sangue, noticiando que fora espancado pelos policiais civis de Mundo Novo, sendo três policiais, sendo uni deles barbudo e branco, todos um pouco jovens; que ficou sabendo que o barbudo no outro dia fez a barba; que o veículo policial era preto e branco (E 25, 31 e 217). 



    Odair Gonçalves de Lima, ouvido no inquérito, disse que viu um carro de polícia, preto e branco, tipo furgão, ocupado por três pessoas, sendo dois homens magros e um gordo, moreno, forte, sendo que o gordo e um dos magros usavam óculos Ray-ban, que abordaram a vítima naquele domingo, por volta do meio-dia, colocando-a no camburão; que os policiais mais magros teriam a sua altura (1,75m) e o moreno bem mais alto, conhecido por Joãozão, e teria vindo de Anastácio; que um dos policiais magros estava barbudo; que não sabe o nome dos policiais magros, somente o outro, famoso na região, por ser considerado "parada dura"; disse que não desejava ser colocado frente a frente com tais policiais pois teme por sua vida (f. 27). 



    Referente a essa testemunha, a defesa fez juntar uma escritura pública de declaração, datada de 9.6.95, onde ela se retrata, afirmando que nada presenciou e assinou sem ler, pois ficara amedrontada com o Delegado de Polícia Valdemci Tonete, da Corregedoria, e outros policiais que se encontravam armados quando foram ouvi-la (f. 73). 



    A testemunha Odir Alberti viu a viatura policial, nas cores preta e branca, por volta do meio-dia, passar pela linha internacional (E 28 e 221). 



    Os acusados, interrogados no inquérito, prestaram informações uniformes, negando a prática delituosa. Naquele dia, depois de investigarem um caso de furto, deixaram o serviço por volta das 15 horas (f. 39-41). Depois, em juízo, também em declarações idênticas, ratificam a afirmação de inocência, acrescentando a existência de uma pessoa, um preso de "sala-livre", alcunhado "Gauchinho", que tinham conduzido desde a Delegacia, por volta do meio-dia, levando-o a casa dele, e o pegaram de novo, para retornar à Delegacia, por volta das 14 horas. Os acusados e a defesa afirmam que viaturas do GOF e de outros órgãos policiais estão freqüentemente naquela cidade (f. 135, 154 e 189). 



    [...] 



    No relatório final do inquérito, da lavra da mesma autoridade, colhe-se alguns trechos: 



    "Embora ciente do temor demonstrado pela testemunha ODAIR GONÇALVES DE LIMA, nos dirigimos até Mundo Novo, a fim de realizar o reconhecimento pessoal dos policiais, porém, tal não foi possível, uma vez que a testemunha viajou paia Cuiabá, MT, a fim de procurar emprego e consequentemente mudar de Mundo Novo, tudo conforme relatório constante de f. 43 verso, dos autos" 



    e 



    "Somente nos causou muita estranheza a indignação, pois não é de nosso feitio e nem atribuição deste órgão, praticar crimes no afã de desvendar outro já ocorrido, quando o defensor dos indiciados requereu a juntada da Escritura Pública de Declaração, fs. 67/69, onde ODAIR GONÇALVES DE LIMA, depois de passados quase quatro meses de seu depoimento a nós prestado, se dirigiu a um cartório em Mundo Novo, e se retrata do que espontaneamente nos relatou. Odair somente foi ouvido, em razão da vítima, antes de morrer, haver citado seu nome e o de Odir, filho do Sr. Sabino, como sendo as pessoas que viram sua detenção, Caso contrário, jamais o teríamos procurado. Por outro lado, tal fato não nos causou muita surpresa, pois ODAIR já havia confessado que estava com medo de represálias, por isso tentou mudar-se para Cuiabá. 



    Sobre o depoimento prestado por ODAIR, temos a informar que o mesmo foi colhido por este relator, na presença de policiais desta órgão, defronte à residência da testemunha, assistido por várias crianças, curiosas com a inusitada cena. De livre e espontânea vontade ODAIR nos relatou o acontecido, pois não é praxe deste órgão coagir testemunhas, forjar provas ou usar de outros expedientes fraudulentos a fim de provocar a injusta condenação de policiais civis. Trabalhamos de forma transparente e isenta na apuração dos casos que nos cabe investigar. 



    Quando dissemos que a retratação não nos causou surpresa, é porque a testemunha é um pobre coitado, morador da Linha Internacional, onde impera a lei do silêncio e já estava demonstrando muito temor. E, os indiciados são temidos na região, principalmente "JOÃOZÃO", conforme citou ODAIR" (I 80-1). 



    Anoto, como fundamentação de voto, aquelas razões alinhadas no recurso ministerial. O diligente Promotor de Justiça, depois de transcrever as valiosas informações da mãe da vítima, pessoa que ficou ao lado do filho nas suas últimas horas de vida, prossegue, assim, ponderando: 



    "Dito depoimento foi repetido perante a Promotoria de Justiça, sendo o mesmo tomado por termo em data de 22.2.95, (fls. 084), portanto, sete dias depois, e guarda perfeita consonância com as declarações prestadas pela autoridade policial. 



    Da mesma forma, quando ouvida em juízo (fls. 217/218), novamente confirmando os fatos sem qualquer desvios, inclusive, sendo acareada (fls. 226), quando firmemente manteve suas declarações. 



    Tentam os réus jogar a ação praticada, na responsabilidade de outros policiais que freqüentam o local, porém, tais manobras não passam de subterfugios para tentarem livrar-se da responsabilidade pelos fatos praticados. 



    É do irmão da vítima, ouvida às fls. 220, quando indagado pela defesa, o qual esteve com a vítima antes de sua morte, afirma: 'o Erondi falou que era a Polícia Civil que fez isso com ele'". 



    E a propósito da retratação extrajudicial da testemunha Odair, diz: 



    "Ora, se não leu o que havia sido escrito, como poderia saber se o que constava estava escrito de forma incorreta do que havia dito, ao ponto de vir até esta ali promotoria e perante o Cartório, declarando que aquilo que havia sido escrito não espelhava a verdade. Só isso, leva a conclusão que dita testemunha não agiu espontaneamente e sim, fora instruído e quiçá, ameaçada para assim proceder. 



    Aliado a isso, cita-se o fato de que, dita testemunha intimada para ser ouvida em juízo (fls. 207v.°), não só recusou-se a 'exarar ciente', como também, não compareceu à audiência (fls. 215) e, insistido quanto sua oitiva, procurado, consoante certidão de fls. 243v°, 'sumiu', fato informado por sua ex-amásia. 



    Ainda, se pretendesse esclarecer realmente a verdade, em decorrência do dito 'equívoco' em seu depoimento perante a autoridade policial, porque não se propôs a comparecer em juízo para assim proceder, preferindo 'tomar rumo ignorado'. 



    Embora ciente de ter demonstrado à Vossas Excelências de que a testemunha ODA1R utiliza-se de subterfúgios para não trazer a verdade a juízo, por motivos que acreditamos provindos dos próprios réus, é de se levar em conta as informações trazidas pela autoridade policial e seus agentes, os quais o ouviram na oportunidade e que confortam plenamente suas declarações então ofertadas (lis. 239, 240 e 241). 



    Assim, é de dar total guarida às informações prestadas perante a autoridade policial. 



    A prova testemunhal trazida pela defesa foi superficial, nada esclarecendo quanto a participação dos mesmos, ao contrário, só veio corroborar a prova de que os fatos foram praticados por aqueles que são pagos pelo cofres públicos para nos dar segurança. 



    Não existe nos autos qualquer excludente que possa militar em favor dos réus, aliás, com exceção do réu José Soares, os demais João Aparecido e Admilson, apresentam antecedentes, sendo que João Aparecido, inclusive, já fora condenado na Comarca de Aquidauana, por usar de sua arbitrariedade e violar domicílio, conforme se observa das cópias de fls. 320/326, cuja sentença transitou em julgado, conforme a certidão de fls. 326 dos autos" (1: 380-87). 



    Quanto às escrituras de declaração de f. 140-42, nas quais os declarantes procuram incriminar o GOF pelo fato delituoso da denúncia, bem assim os testemunhos de f. 259 e 269, no mesmo sentido, não merecem crédito, seja por não conciliarem entre si, ou por conterem informações inverossímeis. Salvador Nardo Ortiz, na ânsia de proteger os acusados, chega ao ponto de afirmar que viu o corpo da vítima, numa viatura cinza e branca. No seu relato, o fato aconteceu em mês que não recorda, no ano de 1994 e a vítima faleceu "em torno de três ou quatro dias". O testemunho causou tanto assombro, que o juiz fez advertência a Salvador de que não poderia ausentar-se da comarca, sem prévia autorização judicial, pelo prazo de 1 ano. 



    Diante de todo o exposto, deduzo que as provas, indícios e presunções amealhados nos autos são suficientes à demonstração da autoria delituosa, recaindo nas pessoas dos denunciados. Dou provimento ao recurso ministerial para condená-los como incursos no art. 129, § 3°, cc. art. 29 do Código Penal."



    Assim, a instância de origem analisou o conjunto probatório e concluiu pela demonstração da autoria delitiva. A eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    No caso, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente. Isso até mesmo porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    Em que pese os argumentos da defesa, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com base em elementos do inquérito policial e nas provas produzidas na fase judicial, pela autoria imputada ao paciente e aos demais corréus, não sendo fundada exclusivamente em provas extrajudiciais, mas em todo o caderno probatório constante dos autos. 



    Não há que falar em condenação fundamentada em depoimentos indiretos e tampouco que em provas colhidas exclusivamente em fase de inquérito policial, sem a repetição no Juízo, mas de condenação com base em um caderno probatório constante dos autos com elementos do inquérito policial e com provas produzidas na fase judicial. 



    De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria ou até mesmo de desclassificação, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. (...).” (e-doc. 53, p. 2-7; grifos adicionados).



    12. Nesse contexto, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à materialidade e indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator